Tribunal: TJES
Processo: 0010035-46.2023.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010035-46.2023.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGINA LUCIA DA SILVA SEVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. TEMA 1.255 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação, nos quais sustenta omissão quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do elevado valor da causa, à incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à aplicação do Tema 1.255 do STF e da Súmula 325 do STJ, bem como requer o saneamento dos vícios apontados, com reforma parcial do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento das normas invocadas. O embargado apresentou contrarrazões e requereu a aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF impõe manifestação específica ou suspensão do julgamento; e (iii) determinar se é cabível multa por caráter protelatório em razão da oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da verba sucumbencial ao majorar os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e observância do escalonamento legal.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não acarreta, por si só, a suspensão automática dos processos sobre a mesma matéria, sendo necessária determinação expressa da Suprema Corte, inexistente no caso.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão, pois o prequestionamento recai sobre a matéria jurídica efetivamente decidida, e não sobre a indicação numérica dos dispositivos invocados.

Os embargos de declaração não se prestam à obtenção exclusiva de manifestação expressa sobre dispositivos legais quando inexistente vício no julgado, embora as questões suscitadas possam ser consideradas prequestionadas diante da manifestação expressa sobre a matéria.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser afastada quando os embargos se inserem no exercício regular do direito de defesa e não evidenciam caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não suspende automaticamente os processos sem determinação expressa da Suprema Corte. 2. O prequestionamento exige enfrentamento da matéria jurídica, e não referência numérica expressa aos dispositivos legais invocados. 3. Não se aplica multa por embargos protelatórios quando o recurso se insere no exercício regular do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076; STF, Tema 1.255 da repercussão geral; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
c
ontra o
acórdão
de ID

n.19189163, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (ID n. 19339199), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar a fixação dos honorários advocatícios sob a ótica da equidade, especialmente diante do valor exorbitante da causa;
(II)
a decisão não enfrentou a tese sobre a necessária aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para evitar condenação desproporcional ao erário, matéria objeto do Tema de Repercussão Geral n.º 1.255 do STF;
(III)
houve ausência de enfrentamento à Súmula n.º 325 do STJ, que determina que a condenação em honorários em desfavor da Fazenda Pública integra as matérias reexaminadas em remessa oficial;
(IV)
a aplicação acrítica dos percentuais legais sobre base de cálculo elevada (R$ 850.000,00 — oitocentos e cinquenta mil reais) resulta em verba honorária manifestamente exorbitante, implicando enriquecimento sem causa e lesão ao erário.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para reconhecer e sanar as omissões postas, a fim de que seja parcialmente reformado o acórdão embargado para que o arbitramento da verba honorária observe o critério da equidade ou, subsidiariamente, o prequestionamento das normas invocadas.

Contrarrazões no evento ID n. 19440116, pugnando pelo desprovimento do recurso com a fixação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No tocante à tese de omissão sobre o arbitramento equitativo dos honorários, o recurso não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou a questão da verba sucumbencial de forma expressa e fundamentada, consignando que, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, procedeu-se à majoração recursal para o patamar de 12% sobre o valor da causa, observado o escalonamento legal.

Embora o ente público defenda a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC para reduzir o montante fixado, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076 veda a utilização da equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do referido dispositivo legal.

Sustenta ser necessária manifestação expressa acerca do Tema 1.255 do STF, assim descrito:

“
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

Todavia,
não se verifica a omissão apontada.

O acórdão enfrentou a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios e adotou o entendimento vinculante então aplicável, segundo o qual não cabe arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo prevalecer a disciplina objetiva do art. 85 do CPC.

Além disso, o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, por si só, não implica a suspensão automática de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. Para tanto, faz-se necessária determinação expressa da Suprema Corte, o que não ocorreu em relação ao Tema 1255.

Desse modo, o fato de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral da controvérsia relativa à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, quando exorbitante o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, não interfere, por si só, no resultado do julgamento do agravo de instrumento.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, mostra-se inadequada a utilização dos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de obter manifestação expressa sobre dispositivos legais, quando a decisão recorrida não apresenta nenhum dos vícios legalmente previstos.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pela embargada, deixo de acolhê-lo neste momento. Embora os argumentos da Embargante não tenham prosperado, entendo que a oposição dos embargos se situa, por ora, dentro do exercício regular do direito de defesa e da busca pelo aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se vislumbrando o caráter manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.